Tribunal: TJDFT
Processo: 0706295-92.2018.8.07.0007
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-17
Data de publicação: 2021-12-01

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO MONITÓRIA. DEVEDOR CAPAZ. PRESSUPOSTO PROCESSUAL ESPECÍFICO. AUSÊNCIA.

I – Consoante disposto no art. 700, caput, do CPC, é pressuposto processual específico para a propositura da ação monitória que o devedor seja pessoa capaz. Na demanda em exame, o devedor que havia falecido anos antes da propositura da ação foi substituído processualmente por seu filho, menor incapaz. Mantida a r. sentença que extinguiu a monitória, sem resolução do mérito, por ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, art. 485, inc. IV, do CPC.
II – Apelação desprovida.